Tribunal: TCU
Processo: 001.553/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 996/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.553/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelina de Melo Vieira (CPF XXX.591.679-XX); Antônio Vieira dos Reis (CPF XXX.467.451-XX); Edson Luís Lino Jorge da Silva (CPF XXX.917.811-XX); Edwiges da Silva Maia (CPF XXX.476.211-XX); Elenir Nascimento Jacyntho (CPF XXX.091.251-XX); Leonice da Silva (CPF XXX.117.081-XX); Maria Thereza de Oliveira Azevedo (CPF XXX.410.717-XX); Miguel Nunes Bismarque (CPF XXX.946.201-XX); Renato Honorato dos Reis (CPF XXX.682.681-XX) e Rosália Vieira da Cunha (CPF XXX.518.011-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.